Tribunal: TJSP
Processo: 0021051-72.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Cheque
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: Grupo Especial da Seção do Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
VOTO No 34.495

Conflito de competência entre a 7a e a 11a Câmaras de Direito Privado. Discussão envolvendo fraude contra credor. Compete às Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado I o julgamento de recursos oriundos de ações paulianas. Competência preferencial reservada pela Resolução no 623/13 desta E. Corte.
Conflito de competência procedente, para declarar competente a 7a

Ementa:
VOTO No 34.495

Conflito de competência entre a 7a e a 11a Câmaras de Direito Privado. Discussão envolvendo fraude contra credor. Compete às Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado I o julgamento de recursos oriundos de ações paulianas. Competência preferencial reservada pela Resolução no 623/13 desta E. Corte.
Conflito de competência procedente, para declarar competente a 7a Câmara de Direito Privado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0021051-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é suscitante DÉCIMA
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 7a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Grupo Especial da Seção do
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
procedente o conflito. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente),
MARCONDES
D'ANGELO,
ARALDO
TELLES,
A.C.MATHIAS
COLTRO, ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, CORREIA LIMA, COSTA
NETTO E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021051-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34.495
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 38a VARA CÍVEL
Suscitante: 11a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Suscitada: 7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Interessados: WM LOGÍSTICA E COMÉRCIO DE CEREAIS e outros
VOTO No 34.495
Conflito de competência entre a 7a e a 11a Câmaras de
Direito Privado. Discussão envolvendo fraude contra
credor. Compete às Câmaras integrantes da Subseção
de Direito Privado I o julgamento de recursos oriundos
de ações paulianas. Competência preferencial reservada
pela Resolução no 623/13 desta E. Corte.
Conflito de competência procedente, para declarar
competente a 7a Câmara de Direito Privado.
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado em
agravo de instrumento, interposto contra a r. decisão de fls. 68/69, que indeferiu
tutela de urgência pleiteada para tornar indisponível 25,61% das cotas da
empresa Salso Administração de Imóveis Ltda.
Os autos foram distribuídos à 7a Câmara de Direito Privado,
sendo designado relator o Des. MIGUEL BRANDI (fl. 839), que não conheceu do
recurso por entender que a competência para seu julgamento seria de uma das
Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado II, ao fundamento de que a
causa de pedir da demanda de origem é a insolvência de um dos devedores pela
transferência a seus filhos de cotas sociais da empresa Salso Administradora de
Imóveis Ltda., após o ajuizamento de execuções e ações monitórias fundadas em
cheques que avalizou (fls. 840/843).
Os autos foram, então, redistribuídos à 11a Câmara de
Direito Privado, ao Des. RENATO RANGEL DESINANO (fl. 846), que também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021051-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34.495
3
não conheceu do recurso, sustentando que o caso se amolda à hipótese prevista
no art. 5o, I.26, da Resolução no 623/2013, que atribui à Subseção I de Direito
Privado a competência para julgar ações paulianas (fls. 849/857).
É o relatório.
O art. 103 do Regimento Interno deste E. Tribunal dispõe
que "A competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do
pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha
arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la".
Cuida-se de ação pauliana, fundada nos artigos 158 e
seguintes do Código Civil, ajuizada por VW Logística e Comércio de Cereais
Ltda., visando à declaração da ineficácia da transferência, por preço vil, das cotas
da empresa Salso Administradora de Imóveis Ltda., pelo réu Luís Roberto
Sonnervig a seus filhos, os corréus André Kiehl Sonnervig e Marcos Kiehl
Sonnervig, sob a alegação de que a alienação configura fraude contra credores.
Como se vê, a pretensão inicial é o desfazimento do ato que
o devedor Luís Roberto Sonnervig praticou para impedir que o autor receba o seu
crédito, a teor do que dispõe o art. 161 do Código Civil.
A Resolução no 623/2013 estabeleceu, no seu art. 5o, item
I.26, a competência preferencial da Subseção I de Direito Privado, composta
pelas 1a a 10a Câmaras de Direito Privado, para o julgamento das “ações
paulianas”.
Desse modo, a competência recursal é das Câmaras
pertencentes à Subseção I de Direito Privado, sendo irrelevante, para tal
definição, perquirir sobre a causa subjacente da pretensão anulatória.
Em casos análogos, este Col. Grupo Especial da Seção de
Direito Privado assim decidiu:
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
ANULATÓRIA FUNDADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0021051-72.2020.8.26.0000 -Voto no 34.495
4
COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO I DE DIREITO PRIVADO. 1.
Partindo do pressuposto de que o pedido inicial fixa a
competência recursal (art. 103, RITJS ), forçoso concluir que a
causa subjacente da pretensão anulatória, no caso, o crédito
inadimplido que se persegue em outra demanda, é irrelevante
para a fixação da competência, até porque a hipótese sequer
abrange a necessidade de reunião por conexão ou continência. 2.
Destarte, em se tratando de ação pauliana, a competência
recursal deve ser fixada com base no art. art. 5o, I.26, da Res.
623/13. 3. Conflito de competência julgado procedente para o fim
de fixá-la junto à c. Câmara suscitada (2a Câm. Dir. Privado
DP-1).
(TJSP; Conflito de competência 0019993-39.2017.8.26.0000;
Relator (a): Artur Marques; Órgão Julgador: Grupo Especial da
Seção do Direito Privado; Foro de Limeira - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/04/2017; Data de Registro: 24/04/2017).
Conflito de Competência
Ação Pauliana
Pretendida
declaração de nulidade de alienação de cotas sociais por fraude
contra credores - Competência recursal que se define pelo pedido
e pela causa de pedir Incidência da regra inserta no artigo 5o,
I.26 da Resolução 623/2013
Competência da e. Primeira
Subseção de Direito Privado Precedentes deste Colendo Grupo
Especial Conflito procedente, para reconhecer a competência
da e. 7a Câmara de Direito Privado.
(TJSP; Conflito de competência cível 0008324-81.2020.8.26.0000;
Relator (a): A. C. Mathias Coltro; Órgão Julgador: Grupo Especial
da Seção do Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro:
03/03/2020).
Ante o exposto, julgo procedente o conflito de competência
para declarar competente a 7a Câmara de Direito Privado.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator